Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PRESENÇA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANTIDO.
1. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
2. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
3. Constatado erro material na dosimetria em prejuízo do réu, impõe-se a reforma da sentença, ainda que de ofício.
4. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o fechado, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.